Tribunal: TJMT
Processo: 1011273-50.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011273-50.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 14.437.954/0001-70 (APELANTE), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA CONCEDIDA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa em recuperação judicial contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a propriedade e posse do bem objeto do contrato, autorizando sua venda e condenando a devedora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a exclusão ou redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa em recuperação judicial faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se a ausência de resistência à pretensão autoral afasta ou mitiga a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A documentação contábil apresentada, aliada ao deferimento do processamento da recuperação judicial, comprova a fragilidade econômico-financeira e a insuficiência de recursos da apelante, legitimando a concessão da benesse.

A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade: aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

A inadimplência contratual da apelante ensejou a propositura da ação de busca e apreensão, sendo irrelevante a ausência de contestação formal ou resistência à apreensão do bem após o período de suspensão decorrente da recuperação judicial.

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, art. 49, §3º), o que reforça a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais.

O percentual de 10% fixado a título de honorários mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, impondo-se sua manutenção.

Em grau recursal, a verba honorária deve ser majorada em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12%, ressalvada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove sua hipossuficiência financeira.

A inadimplência contratual caracteriza a causa da instauração da demanda, legitimando a condenação em honorários sucumbenciais, ainda que inexista resistência processual formal.

O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade para fixação da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, a; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; Lei n. 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.05.2018; STJ, REsp 1648861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.04.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1004588-72.2023.8.26.0278, Rel. João Antunes, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1011273-50.2023.8.11.0040

APELANTE: CONTINENTAL AGRONEGOCIOS LTDA

APELADO: BANCO ITAUCARD S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CONTINENTAL AGRONEGÓCIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão tornou definitiva, autorizando sua venda para pagamento do crédito e despesas decorrentes, com entrega à parte requerida do saldo apurado, se houver.
E, p
or conseguinte, condenou a parte requerida
(apelante)
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma parcial da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

S
ustenta a apelante, preliminarmente, que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por encontrar-se em recuperação judicial, demonstrando por meio de documentos contábeis sua atual situação financeira deficitária, agravada pela pandemia de COVID-19, pela paralisação dos caminhoneiros ocorrida no final de 2022 e pela queda nos preços das commodities agrícolas.

No mérito, argumenta que não houve resistência à pretensão inicial, tendo apenas informado ao juízo acerca da existência da recuperação judicial, ensejando a suspensão do feito durante o período de blindagem legal (
stay

period
), sem apresentar contestação ou qualquer oposição à apreensão do bem.

Alega que, ultrapassada a fase de suspensão, colaborou com a devolução do bem objeto da lide sem gerar qualquer controvérsia, não se configurando litigiosidade entre as partes que justificasse a condenação em honorários advocatícios.

Pondera que, no contexto da recuperação judicial, a imposição de honorários sucumbenciais em situações nas quais inexiste resistência efetiva revela-se medida
desproporcional e contrária ao espírito da legislação especial, podendo inviabilizar o soerguimento do devedor.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais em montante fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em respeito à proporcionalidade e ao trabalho realizado pelos patronos nos autos.

Em suas contrarrazões (
id
309619429), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois a apelante não comprovou sua hipossuficiência financeira. Quanto ao mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, uma vez que a apelante deu causa à instauração do processo em razão da inadimplência contratual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início, verifica-se que
a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando encontrar-se em recuperação judicial, com dificuldades financeiras comprovadas por documentação contábil.

A questão relativa à concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial merece análise aprofundada, considerando-se os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não se presume pela mera declaração de hipossuficiência, exigindo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua atividade empresarial.

No caso em análise, a apelante apresentou documentação contábil demonstrando sua situação financeira deficitária, com queda significativa no faturamento e aumento das despesas operacionais, agravada por fatores externos como a pandemia de COVID-19, a paralisação dos caminhoneiros e a queda nos preços das commodities agrícolas.

Ademais, o próprio fato de encontrar-se em recuperação judicial (Processo n. 1018847-05.2023.8.11.0015) constitui forte indício de sua fragilidade econômico-financeira, uma vez que o deferimento do processamento da recuperação judicial pressupõe a existência de crise econômico-financeira superável.

A documentação apresentada pela apelante demonstra que, apesar de possuir patrimônio consolidado (maquinários, veículos e equipamentos), enfrenta grave problema de liquidez, o que compromete sua capacidade de arcar com despesas imediatas, como as custas processuais, sem prejuízo à continuidade de suas atividades empresariais.

Nesse contexto, considerando a situação peculiar da empresa em recuperação judicial e a documentação apresentada, entendo que restou suficientemente demonstrada a impossibilidade momentânea de a apelante arcar com as despesas processuais sem comprometer o desenvolvimento regular de suas atividades e o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Razão pela qual
, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, ressalvada a possibilidade de revogação do benefício caso superada a situação de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Este entendimento foi consolidado na Súmula
481
-STJ, segundo a qual: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. 1. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em 15/08/2014. Recurso
especial interposto em 31/03/2016 e concluso ao Gabinete em 08/02/2017. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1 .060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1648861 SP 2017/0011905-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2017)

Este o entendimento desta Câmara e Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) 7. É devida a concessão da justiça gratuita, diante da inexistência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência financeira do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita. Tese de julgamento: O apelante, emitente do cheque, possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória. A prescrição da dívida não se configura quando a Ação Monitória é proposta dentro do prazo legal de cinco anos. A não comprovação da suposta prática de agiotagem impede a exclusão da exigibilidade do título com base nessa arguição. O indeferimento de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo
concreto e a lide pode ser resolvida com os elementos já constantes no processo. (N.U 1032136-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça
à parte
apelante.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alegada ausência de resistência à pretensão inicial.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido de busca e apreensão, condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta que não houve resistência à pretensão inicial, tendo apenas informado ao juízo acerca da existência da recuperação judicial, ensejando a suspensão do feito durante o período de blindagem legal (
stay

period
), sem apresentar contestação ou qualquer oposição à apreensão do bem.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a conduta processual da apelante caracterizou resistência à pretensão do autor, de modo a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O instituto dos honorários advocatícios sucumbenciais encontra-se fundamentado no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus decorrentes da demanda, incluindo a remuneração do advogado da parte vencedora.

No caso em análise, é incontestável que a apelante deu causa à propositura da ação de busca e apreensão ao deixar de adimplir as obrigações contratuais assumidas perante a instituição financeira apelada.

A inadimplência contratual, fato gerador da ação, é o elemento determinante para a aplicação do princípio da causalidade, independentemente da existência ou não de resistência processual posterior.

Observa-se que o apelado somente recorreu à via judicial após a caracterização da mora da apelante, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora quando da assinatura do instrumento contratual, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida.

A circunstância de a apelante encontrar-se em recuperação judicial, embora relevante para outros aspectos processuais, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes de ação judicial que se fez
necessária justamente em razão de seu inadimplemento contratual anterior ao próprio processo
recuperacional
.

O
bservo que a apelante, de fato, não apresentou contestação formal ao pedido de busca e apreensão, limitando-se a comparecer espontaneamente aos autos para requerer a suspensão do feito em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a liminar de busca e apreensão foi inicialmente deferida e posteriormente revogada, em virtude do deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa requerida nos autos n. 1018847-05.2023.8.11.0015, o que ensejou a suspensão do feito (
decisão de id 309619380
).

Posteriormente, com o fim do período de suspensão (
stay

period
), o feito retomou seu curso, revigorando-se a decisão liminar (
id 309619397
), tendo ocorrido a apreensão do bem (
id 309619408 / id 309619409
) sem qualquer resistência da parte apelante.

No entanto, o
simples fato de a apelante não ter apresentado contestação formal ou não ter resistido à apreensão do bem após o término do período de blindagem legal não elide sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu diretamente de sua conduta inadimplente.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado não se limitou à elaboração da petição inicial, tendo sido necessário acompanhar todo o trâmite processual, inclusive durante o período de suspensão decorrente da recuperação judicial, além de providenciar a efetivação da medida liminar após o término do
stay

period
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, mesmo nos casos de ausência de resistência processual, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida quando a parte deu causa à instauração do processo, em estrita observância ao princípio da causalidade.

No contexto específico da recuperação judicial, embora se reconheça a importância do princípio da preservação da empresa, tal princípio não pode ser invocado para afastar a aplicação de regras processuais cogentes, como aquelas relativas à distribuição dos ônus sucumbenciais, sob pena de se transferir indevidamente ao credor os custos decorrentes da inadimplência do devedor.

Ressalte-se, ainda, que o crédito decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme expressamente
previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o que reforça a legitimidade da condenação em honorários advocatícios na ação de busca e apreensão.

Quanto ao percentual fixado na sentença (10% sobre o valor atualizado da causa), entendo que se mostra adequado e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado, não havendo razões para sua redução.

Portanto, com fundamento no princípio da causalidade e considerando que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu diretamente da inadimplência contratual da apelante, mantenho a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais nos termos fixados na sentença recorrida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em Exame Ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A, visando a consolidação da propriedade e posse plena do bem (veículo), com base no Decreto-lei n.º 911/69. A sentença julgou procedentes os pedidos, mas não fixou honorários advocatícios de sucumbência devido à ausência de resistência do réu, o qual
revel.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo diante da revelia do réu, com base no princípio da causalidade.
III.
Razões de Decidir 3. O princípio da causalidade justifica a fixação de honorários, pois o autor teve que ajuizar a ação devido à mora do réu, independentemente da revelia. 4.
Precedentes.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10045887220238260278 Itaquaquecetuba, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 19/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC, ante a gratuidade concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025